Tribunal: STF
Processo: Rcl 81473
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 1.121.633/GO (TEMA RG Nº 1.046). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. RECURSO DESERTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por DESENBAHIA-Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no  Processo nº 0001082-02.2017.5.05.0036, por meio do qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral).

2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela parte ora beneficiária, na qual se pleiteia “a nulidade do Acordo Coletivo de Trabalho, firmado com o Sindicato dos Bancários da Bahia, que deu quitação do passivo de horas extras da empresa em troca da redução da carga horária para seis horas diárias sem redução de salário, mediante a incorporação das horas suplementares”. Relata que a autora requereu sua condenação “em horas extras, em razão da ocorrência de pré-contratação, além de outras verbas como diferenças salariais dos cargos em comissão e indenização por assédio moral”.

3. Informa que a sentença julgou parcialmente procedente a ação “apenas para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à autora, negando provimento a todos os demais pedidos”. Discorre que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região reformou os termos da sentença, “validando o Acordo Coletivo firmado, contudo, ao mesmo tempo, entendendo pela pré-contratação de horas extras antes do ACT, razão pela qual concluiu que os valores percebidos pela autora como horas suplementares servem à remuneração da jornada normal de seis horas, tendo direito a empregada a duas horas extras diárias, com adicional normativo e reflexos”.

4. Noticia que interpôs recurso de revista “apontando afronta ao Tema 1046 do STF, tendo em vista que o Regional, apesar de validar o acordo coletivo, o desrespeitou ao condenar a empresa em horas extras quando essas foram expressamente quitadas no ACT”. Diz da negativa de seguimento ao recurso de revista e do desprovimento do agravo de instrumento manejado na sequência. 

5. Informa a interposição de recurso extraordinário cujo seguimento foi negado, seguido do respectivo agravo interno, ainda pendente de julgamento. 

6. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo originário. No mérito, busca a procedência do pedido “para cassar a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido no ARE 1121633/GO, afastar a condenação imposta, tendo em vista a validade do acordo coletivo que prevê expressamente a quitação das parcelas discutidas nos autos principais”. 
 
É o relatório.

Decido.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

10. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal Superior do Trabalho não observou o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral), no qual fixada a seguinte tese:

Tema 1.046/RG: “São  constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao  considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou  afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação  especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os  direitos absolutamente indisponíveis.”

11. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

12. Na hipótese dos autos, a reclamante não cumpriu a referida exigência pois, quando do ajuizamento da presente reclamação, protocolado nesta Corte em 1º/07/2025 (e-doc. 23), o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário ainda se encontrava pendente de julgamento, segundo informações constantes do sítio eletrônico do TST.

13. Com efeito, o exaurimento das instâncias recursais ordinárias consiste em requisito indispensável ao ajuizamento de reclamação que tenha por alegação afronta a tese firmada em repercussão geral. Trata-se, portanto, de requisito essencial à propositura da ação reclamatória, cujo cumprimento, por evidente, há que estar caracterizado no momento de seu ajuizamento. 

14. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

15. Assim, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que ajuizada a reclamação antes mesmo do julgamento do agravo interno em recurso extraordinário, em nítido propósito preventivo. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENDÊNCIA DE AUTUAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIRECIONADO A ESTA CORTE. ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER PREVENTIVO À RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 784-RG. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. No caso, interposto Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, o juízo reclamado manteve a decisão agravada e determinou a subida do autos, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC. Em consulta ao sítio eletrônico desta SUPREMA CORTE, constata-se a ausência, por ora, de autuação do referido ARE. Dessa forma, a parte autora pretende dar nítido caráter preventivo à Reclamação, antevendo eventual desprovimento do seu Agravo em Recurso Extraordinário, o que se mostra inviável, na linha da jurisprudência desta CORTE: Rcl 49.640 ED-AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/3/2022; Rcl 44.431 AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/6/2021; Rcl 37579 AgR, Min. Rel. ROSA WEBER, DJe de 4/3/2020. 
2. No julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, esta CORTE fixou entendimento segundo o qual “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II –Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Não se constata violação ao referido paradigma no caso concreto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.912-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 25/05/2022).

16. Nada obstante, ainda que superado aludido óbice, destaco, ad argumentandum tantum, que melhor sorte não assistiria à reclamante. Isso porque, no caso vertente, revela-se não configurada a necessária relação de aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o objeto do referido paradigma, porquanto operada a preclusão consumativa da controvérsia relativa à validade de pactuação coletiva de trabalho. 

17. Compulsando o andamento do processo na origem e na instância superior, observa-se que, após o acórdão do TRT, apontado como ato reclamado, o ora reclamante interpôs recurso de revista cujo seguimento foi negado por deserção, nos seguintes termos:

“(...) O depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. A interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal.
(...) 
Assim, tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento das custas, resta configurada a deserção do Apelo, porquanto não atendido o requisito extrínseco de admissibilidade atinente ao preparo.”

18. Desta decisão, sobreveio agravo de instrumento no qual se tratou apenas do tema da deserção, também desprovido, em decisão assim fundamentada (grifos no original):

“(...) Insurge-se a reclamada contra a deserção pronunciada. Alega que “o recurso de revista não pode ser considerado deserto tão somente pelo fato de não ter sido comprovado o pagamento das custas processuais à época de interposição do apelo vertical”. Alega a necessidade de concessão de prazo para sanar o vício, antes da declaração de deserção do apelo. Indica violação dos arts. 5º, “caput”, II, XXXV, LIV e LV, da CF e 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC. 
Sem razão. 
De plano, verifica-se que a questão debatida não oferece transcendência hábil a impulsionar o apelo. 
Conforme dispõe o art. 789, § 1º, da CLT, “no caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal” . 
Ademais, a Lei nº 5.584/70, em seu art. 7°, pontua que "a comprovação do depósito da condenação (CLT, art. 899, §§ 1° a 5°) terá que ser feita dentro do prazo para a interposição do recurso, sob pena de ser este considerado deserto". 
Em idêntica direção, a Súmula 245/TST enuncia que "o depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. A interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal". 
Como se vê, por expressa determinação legal, deve o preparo ser realizado e demonstrado no prazo que a Lei estabelece para a interposição do apelo. 
No caso dos autos, entretanto, a ré, quando da interposição do recurso de revista, deixou de comprovar o recolhimento das custas. 
Outrossim, inviável o pleito de concessão de prazo para regularizar o preparo, ante a inaplicabilidade da compreensão contida na Orientação Jurisprudencial 140 da SBDI-1/TST, porquanto não se trata de “insuficiência no valor do preparo” ou de “equívoco no preenchimento da guia de custas”, situações que atrairiam a incidência dos §§ 2º e 7º do art. 1.007 do CPC, mas de ausência de apresentação de documento obrigatório. 
Ao deixar de comprovar o recolhimento das custas relativos ao recurso de revista, no prazo legal, a reclamada conduziu o apelo à deserção. 
Por tudo quanto dito, com esteio no art. 932 do CPC, nego provimento ao agravo de instrumento.”

19. Em vista disso, ao realizar juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, o TST acertadamente aplicou ao caso o entendimento firmado por esta Corte no Tema RG nº 181, que estabelece: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE no 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 13/3/2009". 

20. Essa decisão foi confirmada pelo Órgão Especial do TST no julgamento do agravo interno, cujo acórdão, publicado em 11/09/2025, foi assim ementado (destaques acrescidos):

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. ÓBICE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Temas 181 e 660 do STF). Na hipótese dos autos, verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral. Ademais, conforme Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” 

21. Nesse cenário, não há como divisar ofensa ao paradigma vinculante suscitado (Tema RG nº 1.046), uma vez que as negativas de seguimento acima dispostas evidenciam a preclusão da temática referente à validade de negociação coletiva de trabalho. A reclamação não serve ao resgate de discussão já precluída na origem. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação contra decisão com matéria preclusa, por deserção do recurso interposto pela reclamante, conforme decidido nas instâncias ordinárias. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Não se admite a utilização da reclamação para reacender matéria preclusa. 
4. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 
5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido. 
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, § 5°, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.”
(Rcl nº 74.717-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025; destaques acrescidos)

22. Consigno, por oportuno, que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
 
Brasília, 29 de setembro de 2025.
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator